Tribunal: TJBA
Processo: 8011912-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011912-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CHARLES MASCARENHAS CASTELO BRANCO Advogado(s): KESSIA AYRES DE OLIVEIRA, ANDERSON GABRIEL SANTOS DE SOUSA SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter a majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), sob o fundamento de que seus proventos devem ser calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior ao ocupado no momento da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência de decadência do direito à impetração; (iii) a necessidade de desistência do mandado de segurança individual diante da existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria; (iv) a suficiência da prova pré-constituída apresentada; e (v) a legalidade da majoração da G-CET para 125% sobre o valor do soldo do posto imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a alegação estatal se baseia em argumentos genéricos e não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos do impetrante, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC. 4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a situação dos autos caracteriza prestação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 5. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ações individuais com o mesmo objeto. O impetrante não está obrigado a desistir do presente processo, salvo na hipótese de comprovação de duplicidade de execução, o que não ocorre no caso. 6. A preliminar de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito e deve ser analisada em conjunto com ele. 7. O impetrante faz jus à majoração da G-CET com base na interpretação dos arts. 92, III, e 102, II, "a" e "b", da Lei Estadual nº 7.990/2001, que determinam que os proventos dos policiais militares inativos devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior ao ocupado no momento da aposentadoria. 8. A jurisprudência deste órgão julgador já consolidou o entendimento de que a G-CET deve ser recalculada considerando o percentual aplicável ao posto superior ao da agregação, desde que o policial já perceba a gratificação em seus proventos de aposentadoria. 9. No caso concreto, o impetrante, que exercia as funções de 1º Sargento na ativa, tem direito à majoração da G-CET para o percentual aplicável ao posto de 1º Tenente, correspondente a 125% sobre o valor do soldo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando não houver elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. 2. O prazo decadencial não se aplica a prestações de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 3. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de mandado de segurança individual com o mesmo objeto, salvo em caso de duplicidade de execuções. 4. O cálculo da G-CET para policiais militares inativos deve observar o percentual aplicável ao posto imediatamente superior ao ocupado no momento da aposentadoria, desde que a gratificação já integre seus proventos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 102, II, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8011912-37.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Charles Mascarenhas Castelo Branco, e, como impetrado, o Secretário da Administração do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça e afastadas as alegações de necessidade de desistência do processo (em razão da existência de mandado de segurança coletivo) e de decadência, no mérito, conceder a segurança vindicada, na esteira do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)